Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA OS RECURSOS EM GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O JULGADO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. APLICADA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Resta configurada a contradição quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas, contraditas, em desacordo umas com as outras.

3. O erro material se consubstancia como erro de cálculo ou inexatidões materiais, sendo que este deve ser entendido como erro na redação da decisão e não no julgamento expresso no acórdão.

4. No caso, a alegação de que o prazo concedido ao Embargante no andamento processual de 2a instância, realizado pela Secretaria da Turma, não se enquadra como contradição, nem como inexatidão material.

5. O manejo do sistema processual e recursal não deve se dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o Art. 1.026, § 2o do CPC.

6. Embargos de declaração desprovidos.